Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-06.2015.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. BENFEITORIAS. POSSE. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I – O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa, quando a prova pleiteada é desnecessária para a solução da demanda. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – Afasta-se a presunção de boa-fé do adquirente de direitos possessórios sobre imóvel que não age com a cautela necessária e não busca informações sobre a situação pessoal dos alienantes do imóvel, para assegurar-se da inexistência de demandas e ônus sobre o direito negociado.
III – Apelação desprovida.